Tribunal: TJSP
Processo: 2262722-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Inventário e Partilha – Decisium agravado que acolheu e homologou os laudos periciais realizados – Descabimento do inconformismo - Inexistindo elementos capazes de infirmar as conclusões do perito judicial, os trabalhos por ele realizados merecem ser integralmente aceitos – Decisão mantida - Recurso improvido.